Tribunal: STF
Processo: ADI 3361
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-10
Data de publicação: 2005-03-10

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §
 1º, INCISOS I E II, E § 3º DO ARTIGO 78 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS. COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ENUNCIADO N. 653
DA SÚMULA DESTA CORTE.
1.      É firme o entendimento de que a estrutura
 dos Tribunais de Contas dos Estados-membros deve ser compatível com
 a Constituição do Brasil, sendo necessário, para tanto, que, dos
sete Conselheiros, quatro sétimos sejam indicados pela Assembléia
Legislativa e três sétimos pelo Chefe do Poder Executivo.
Precedentes.
2.      Há igualmente jurisprudência consolidada no que
tange à clientela à qual estão vinculadas as nomeações do
Governador. Apenas um provimento será de livre escolha; as duas
vagas restantes deverão ser preenchidas, necessariamente, uma por
ocupante de cargo de Auditor do Tribunal de Contas e a outra por
membro do Ministério Público junto àquele órgão.
3.      Medida cautelar
 deferida.